Tribunal: TJDFT
Processo: 0715256-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. ENTIDADE COOPERAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA DOS PATRONOS DA DEVEDORA. RENÚNCIA. COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DA MANDATÁRIA. COMUNICAÇÃO REALIZADA VIA APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP. REPRESENTANTE LEGAL DA MANDANTE. ÓBITO. SUPERVENIÊNCIA. DESCONHECIMENTO DO NOVO REPRESENTANTE. PUBLICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. EDITAL. VEICULAÇÃO DE RENÚNCIA E DADOS DO PROCESSO. REPRESENTANTE DESCONHECIDO E EM LOCAL INCERTO. RENÚNCIA. COMUNICAÇÃO. FORMA EFICAZ. INEXISTÊNCIA DE FORMA ESPECÍFICA (CPC, ART. 112). PATROCÍNIO. ALFORRIA. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE DA RECORRENTE E INTERESSE RECURSAL. QUALIFICAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III).
2. Almejando a banca de advocacia desvencilhar-se do mandato que lhe fora outorgado, pretensão que restara negada, sobejando que restara mantida como patrocinadora da executada por força do que restara resolvido pela decisão devolvida a reexame, afigura-se inegável sua pertinência subjetiva para o manejo do inconformismo em face do provimento objurgado, na condição de terceira interessada, evidenciando-se, ainda, seu patente interesse recursal quanto ao ponto, pois almeja alforriar-se do encargo inerente ao mandato, o que lhe fora negado.
3. Ao advogado assiste o direito de renúncia ao mandato a qualquer tempo, cabendo-lhe, contudo, notificar o mandante para que lhe nomeie sucessor e continuar assistindo-o nos 10 (dez) dias seguintes, desde que necessário para lhe evitar prejuízos, não se afigurando apto a irradiar o efeito esperado o envio de comunicação eletrônica destinada a participar a manifestação se não evidenciado que fora recebida e apreendida pela patrocinada (CPC, art. 112).
4. Evidenciado que todas as tentativas anteriormente empreendidas para cientificação da mandante sobre a renúncia da banca de advocacia ao mandato que lhe confiara, não restando outra via à disposição da mandatária, a veiculação da notificação via publicação em jornal de grande circulação, na qual constaram todos os elementos necessários à identificação do processo correlato e da finalidade da difusão, a medida deve ser reputada como apta a ensejar o aperfeiçoamento da renúncia, inclusive porque o legislador processual não exige forma especial para a participação da renúncia, exigindo apenas prova de que fora “comunicada” ao mandante, a fim de que nomeie sucessor ao renunciante (CPC, art. 112).
5. Agravo conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Unânime.